Tribunal: TJBA
Processo: 0543292-04.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0543292-04.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MARCO BOTTICELLI - EPP Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO INFRUTÍFERA. POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO COM BASE NO ART. 485, III, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal sob o fundamento de que o crédito exequendo possuiria valor ínfimo. A parte apelante sustenta que o valor executado ultrapassa o patamar de 50 ORTN, previsto no Tema 1.184, e, portanto, não se justificaria a extinção da execução com base nesse fundamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o crédito exequendo é de valor ínfimo a justificar a extinção da execução; e (ii) analisar se houve abandono da causa pelo exequente, a ensejar a extinção do feito com base no art. 485, III, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O valor do crédito executado ultrapassa o limite de 50 ORTN, o que afasta o fundamento adotado na sentença de origem para a extinção da execução por valor ínfimo, conforme definido pelo STJ no Tema 1.184. 4. Constatado nos autos o transcurso de mais de 300 dias sem manifestação do exequente, mesmo após intimação para dar andamento ao feito, caracteriza-se o abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. 5. A jurisprudência admite a extinção do processo de execução fiscal por abandono, desde que haja intimação regular do exequente para promover o andamento do feito, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, o que se verificou no caso. 6. O princípio do aproveitamento dos atos processuais autoriza a manutenção da sentença de extinção, ainda que por fundamento jurídico diverso do originalmente adotado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A execução fiscal pode ser extinta por abandono da causa, desde que o exequente seja previamente intimado para promover o andamento do feito e permaneça inerte por prazo superior a 30 dias. 2. A inadequação do fundamento da sentença não impede sua manutenção, quando presente outro fundamento jurídico apto a justificar a extinção, nos termos do art. 485, III, do CPC. 3. O valor superior a 50 ORTN afasta a aplicação do Tema 1.184 do STJ quanto à insignificância do crédito para fins de extinção da execução fiscal. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.100.732/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.12.2022, DJe 16.12.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0543292-04.2016.8.05.0001 em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e apelado MARCO BOTTICELLI – EPP ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade, e, conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto condutor. Salvador,.